Tribunal: TJDFT
Processo: 0746444-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO APENAS DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL ESTABELECIDO NO PRIMEIRO GRAU (R$2.000,00).

1. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma. Assim, não resta caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento que se rejeita. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1628225 e 1388574.

2. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.

3. A Convenção de Montreal é inaplicável à hipótese, nos termos dos seus artigos 1, item 1, 17 e 19, pois, não obstante a relação jurídica entre as partes envolver o contrato de compra e venda de transporte aéreo internacional, o dano alegado pelos autores não decorreu do transporte internacional ou das hipóteses de responsabilidade reguladas pela Convenção, mas, sim, do descumprimento, pela requerida, da opção ofertada aos autores de remarcação de seu voo. Neste sentido: Acórdão 1795882.

4. Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 4.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a exclusão da responsabilidade do fornecedor apenas nas hipóteses previstas no art. 14, §3o, do CDC.

5. Hipótese em que os autores adquiriram passagens aéreas da requerida, que, no entanto, foram canceladas, sendo oferecida aos consumidores – e por eles aceita – a possibilidade de deixar as passagens em aberto para remarcação em até 12 meses após a data inicialmente prevista para a viagem. 5.1. A controvérsia diz respeito à ocorrência de remarcação pelos próprios autores, que, no entanto, não compareceram no dia agendado; ou de remarcação por um erro no sistema da empresa aérea, que descumpriu, assim, a opção dada aos autores de remarcação do voo. 5.2. As provas juntadas pelos autores corroboram sua versão de que não realizaram a remarcação, e a requerida não comprovou a inexistência do defeito ou que a remarcação ocorreu por culpa dos consumidores. 5.3. Houve, portanto, descumprimento da oferta, a possibilitar a rescisão do contrato e responsabilização da requerida, nos termos do art. 35, III, c/c art. 14, CDC.

6. Necessária a reforma da sentença para a readequação do valor da indenização por danos materiais aos valores efetivamente alegados e comprovados pelo consumidor. 6.1. O valor fixado na sentença representa o valor do dano já atualizado monetariamente e com incidência de juros, de modo que deve ser reduzida a indenização por danos materiais ao valor de R$7.596,19, indicado pelos autores como sendo o total pago pela compra das passagens.

7. Não obstante entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de indenização a título de danos morais, na hipótese em análise, o abalo sofrido pelos autores é apto a caracterizar danos morais, consideradas as informações colidentes que receberam da requerida sobre os voos e possibilidade de remarcação, o fato de ter sido remarcado o voo sem pedido para época em que seu filho nasceria e a negativa da remarcação dos voos, quando finalmente requerido pelos consumidores. 7.1. No que concerne ao valor da reparação, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, somente se admitindo a modificação na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. 7.2. Na hipótese, o valor fixado na sentença - R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor - observa os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos materiais ao valor de R$7.596,19 (sete mil quinhentos e noventa e seis reais e dezenove centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.